Tribunal: CARF
Processo: 16004.001350/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001350/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.630 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MIRASSOLENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 28/02/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. 32-A da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o
recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art.
32-A da Lei 8.212/1991.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a Fundação em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, por ter a empresa apresentado as GFIPs, nas competências 12/2005 e 02/2006 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001350/2008-59
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001350/2008-59

12/2006, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Não foi informada em GFIP a remuneração paga a segurados empregados,
conforme Relatório Fiscal, fls. 9/12. Foi aplicada a atenuante de 50% tendo em vista a entrega de
GFIP da competência 12/2006, tendo sido corrigida a falta para esta competência.
Em impugnação de fl. 111, a empresa afirma que as GFIPs foram entregues de
forma incorreta, pede prazo para corrigir, requer o benefício da MP no 449/2008 e a isenção da
multa.
Foi proferido o Acórdão 14-27.125 - 7a Turma da DRJ/RPO, fls. 412/417, que
julgou procedente em parte a impugnação, sendo relevada a multa aplicada na competência
12/2006, para a qual houve retificação integral da falta.
Cientificado do Acórdão em 19/8/2010 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 425), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 20/9/2010, fls. 426/434, que contém, em síntese:
Argui nulidade relativa à não interposição de recurso de ofício por parte do fisco,
pois o valor exonerado é inferior ao fixado na Portaria no 03, de 03/01/2008.
Entende que a causa ensejadora do recurso de ofício seria a multa ter sido aplicada
contra entidade de Direito Público e não o valor exonerado.
Diz que não é uma empresa, conforme cadastro na RFB, que não é fundação
privada. Que o órgão fiscalizador procedeu mal ao analisar a documentação de sua constituição
quando do seu registro.
Informa que as divergências em GFIP foram sanadas ainda no exercício de 2008.
Que tem direito à relevação das multas aplicadas, vez que ainda em 2008 apresentou as GFIPs
corrigidas.
Requer, sejam afastadas as multas impostas e sua intimação pessoal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

PRELIMINAR
A alegação de nulidade apresentada sob o argumento que o recurso de ofício
deveria ter ocorrido por ter sido aplicada contra entidade de Direito Público não encontra
fundamento nas normas que regulam o Processo Administrativo Fiscal, sendo, portanto,
improcedente.
Quanto ao seu cadastro na RFB, se empresa, Fundação de Direto Público ou
Privado, tal fato é irrelevante, pois a fundação, para fins previdenciários, é equiparada a empresa,
conforme disposto na Lei 8.212/91:
Art. 15. Considera-se:
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001350/2008-59

I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional; (grifo nosso)
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção
civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.

Ademais, caso houvesse recurso de ofício, ele poderia ser acatado, o que agravaria
a situação para o recorrente.
MÉRITO
Sem razão a recorrente ao afirmar que tem direito à relevação das multas.
A relevação da multa, conforme estabelecido no Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 291, na redação vigente à época da
autuação (novembro/2008), era possível quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes
requisitos: ser o infrator primário, não ter ocorrido circunstância agravante e a falta fosse
integralmente corrigida dentro do prazo de impugnação.
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (grifo nosso)
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Como se vê, para que a multa fosse relevada, um dos requisitos era que falta
tivesse sido corrigida até o termo final do prazo para impugnação, o que não ocorreu,
conforme a própria autuada informa na sua impugnação. Assim, a despeito de ter sido a infração
de fato corrigida após o prazo para apresentação da impugnação, incabível a relevação da multa.
Contudo, desde a impugnação a recorrente requer a retroatividade, pleiteando o
benefício da MP no 449/2008. No recurso ela pede o afastamento das multas.

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001350/2008-59

art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência
da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa de mora
pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o reconhecimento
de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela
MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído
pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria objeto
da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a identificação da
divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar o recálculo da multa,
aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 660
DF CARF MF
Original